Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-23.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO EM ADQUIRIR UM VEÍCULO. CONTRATO PARA AUXÍLIO EM APROVAÇÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a anulação do contrato entabulado entre as partes, com a restituição do valor adimplido, além da condenação ao pagamento de danos morais. Em seu recurso assinala que entrou em contato com a parte ré acreditando, por força de propaganda enganosa, que se tratava de um financiamento para aquisição de um veículo. No entanto, após efetuar o pagamento de R$ 2.650,00 a título de entrada teve a ciência de que, na verdade, teria firmado apenas um contrato de prestação de serviços de consultoria para aprovação de crédito, sendo que foi induzido em erro pela empresa requerida. Ressalta que há prova nos autos demonstrando que a empresa comercializa veículos, possuindo vários automóveis para venda na porta do estabelecimento, sendo que os elementos confirmam as informações enganosas prestadas no ato da negociação. Defende que a contratação apresentava vício face a utilização de meios ardilosos, violando a boa-fé objetiva, sendo que caberia à parte ré comprovar que não ocorreu indução em erro. De todo modo, defende o inadimplemento contratual, visto que a parte ré não prestou qualquer serviço efetivo ou vantajoso para o autor. Enfim, sustenta a existência de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual vício no contrato de auxílio em aprovação de crédito entabulado entre as partes e o suposto dano moral.
III. Razões de decidir
4. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que sejam apresentadas provas intempestivas. A juntada extemporânea dos documentos mediante a apresentação apenas em sede recursal enseja a indevida tentativa de suprir a preclusão operada quanto ao momento para a produção de provas, motivo pelo qual não se admite o conhecimento dos novos documentos apresentados em sede recursal.
5. A parte autora pretende a anulação do contrato ID 74756882 entabulado entre as partes, sob a alegação de que foi induzido a acreditar que o valor seria referente ao sinal da aquisição do veículo mediante financiamento, enquanto a parte ré defendeu que o contrato é claro e objetivo, sendo que o autor detinha ciência do seu conteúdo, recebendo a devida explicação sobre o serviço contratado, além de juntar aos autos o documento ID 74756883 com o intuito de demonstrar que efetuou a regular prestação do serviço de auxílio para aprovação de crédito.
6. Na hipótese, constata-se que a cláusula primeira do ID 74756882 menciona que o objeto do contrato é a “prestação de serviço, para auxílio em aprovação de crédito, junto às instituições financeiras, consistindo no fornecimento de instruções e direcionamento pessoal, servindo a contratada para conduzir o cliente até a instituição financeira, com o objetivo de obter uma resposta dos bancos, sendo esta positiva ou negativa”. Não obstante, as provas nos autos permitem apurar a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que acreditava ter efetuado o pagamento de R$ 2.650,00 a título de entrada do financiamento de um automóvel.
7. Para tanto, destaca-se que por ocasião da assinatura do contrato de prestação de serviço de auxílio em aprovação de crédito, no valor de R$ 2.650,00, consta na parte final, antes da assinatura das partes, a menção de que se tratava de um veículo Sandero 2014/2014, com sinal de R$ 2.650,00, ou seja, o mesmo valor do contrato assinado. Ademais, os áudios ID 74756478-74756480 corroboram as alegações do autor, no sentido de que acreditava que o pagamento efetuado era suficiente para a liberação do veículo, inclusive com a expectativa de que conseguiria receber o carro com brevidade, sendo que o vendedor confirmou para o consumidor que “ele confirmou comigo aqui que você fechou, que passou no débito” e que bastaria aguardar a compensação para mandar fazer a documentação e que depois, entre quarta e quinta, seria possível entregar o carro para o autor. Assim, não obstante os termos contratuais, os elementos nos autos são suficientes para demonstrar que o autor foi induzido ao erro, acreditando ter efetuado o pagamento da entrada do financiamento, visto que não recebeu a informação adequada acerca do que estava contratando, em violação ao artigo 6o, III do CDC (“São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”). Em consequência, deve ser decretada a rescisão do contrato ID 74756882, com a consequente condenação da parte ré em restituir a quantia de R$ 2.650,00.
8. Ainda que configurada a falha no dever de informação, constata-se que a situação caracteriza mero inadimplemento contratual, eis que a parte autora acreditava estar efetuando o pagamento da entrada para o financiamento do veículo. Assim, trata-se de mero aborrecimento, não existindo demonstração de lesão a direitos da personalidade. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como para condenar a parte ré a restituir em favor do autor a quantia de R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, acrescido de juros de mora pela taxa legal (art. 406 §1o do Código Civil) desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.